Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711852-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADEILSON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de ADEILSON PEREIRA DA SILVA, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões, o agravante, de início, defende o cabimento do recurso, em razão do alegado perigo de lesão grave e de difícil reparação, e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores. No mais, alega, em resumo, que é válida a notificação extrajudicial com a informação “mudou-se” e que o Decreto n. 911/69 dispõe que a mora decorre de simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Informa que, no caso, a carta foi enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, em perfeita congruência com a lei. Defende que o mero atraso no pagamento das prestações já é suficiente para que o réu seja constituído em mora. Acrescenta entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Prequestiona os temas em debate e requer a concessão da tutela antecipada, para deferimento da medida liminar de busca e apreensão, revogando-se a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor emende a peça inicial. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ressalte-se que, no caso, a alegada comprovação da mora se deu por carta com aviso de recebimento que registrou a mudança do destinatário, de modo que se mostra inviável não só o cumprimento da liminar de busca e apreensão requerida, como também a própria citação do réu. No mais, ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, as questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator